Tribunal: TCU
Processo: 013.427/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização sobre o planejamento multimodal da infraestrutura de transporte do país.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (Ofício 44/2019-CFFC-P, de 29/5/2019) a partir da aprovação da Proposta de Fiscalização e Controle 180/2018, de autoria dos deputados federais Roberto de Lucena e Izalci Lucas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, e 239, inciso II, do Regimento Interno, 4o, inciso I, alínea "b", 5o e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, em: 9.1. comunicar aos deputados Léo Motta, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, e Roberto de Lucena e Izalci Lucas, autores da Proposta de Fiscalização e Controle 180/2018, que o Tribunal de Contas da União, por intermédio do Acórdão 1327/2020-TCU-Plenário , no âmbito do Processo TC Processo 010.173/2019-6 , apreciou relatório de auditoria de natureza operacional sobre a integração multimodal dos transportes; 9.2. encaminhar cópia do Acórdão 1327/2020-TCU-Plenário , acompanhada do voto e do relatório que a fundamentaram, bem como da declaração de voto do Ministro Augusto Nardes (peça 105 do TC Processo 010.173/2019-6 ), à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atendimento à Proposta de Fiscalização e Controle 180/2018, de autoria dos deputados federais Roberto de Lucena e Izalci Lucas; 9.3. dar ciência desta deliberação aos deputados Léo Motta, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, e Roberto de Lucena e Izalci Lucas, autores da Proposta de Fiscalização e Controle 180/2018; 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução TCU 215/2008 e do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.